Tribunal: TJES
Processo: 5003222-76.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003222-76.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA DA VITORIA SILVARES NUNES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003222-76.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
VANIA DA VITÓRIA SILVARES NUNES

EMBARGADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e outras

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A GRATUIDADE E CONHECER DO RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR. ÁREA NÃO ATINGIDA PELOS REJEITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTREM OS FATOS NARRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face da Decisão de ID 6845886 em que foi indeferida a gratuidade requerida.

A parte autora opôs embargos de declaração ID 6886725 demonstrando que houve omissão quanto ao documento anexado no ID 6028815.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Compreendo que no caso em questão merece prosperar os embargos autorais. No aspecto observo que foi juntado o contracheque no ID 6028815 demonstrando que a parte possui rendimentos líquidos menores que o salário mínimo.

Assim, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para revogar a decisão de ID 6845886, consequentemente defiro a gratuidade da justiça pleiteada.

Conheço do recurso, apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Aduz o autor que é pescador artesanal e sofreu prejuízo significativo em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença entendeu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais, o autor, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por ausência de inidônea fundamentação. No mérito, aduz que não há que se falar em conceito de pescador artesanal, considerando que na verdade se enquadra na classe de pescador de subsistência. Sustenta que o Município de São Mateus foi enquadrado como área impactada pelos rejeitos do rompimento. Assim, requer a responsabilização das empresas requeridas por danos materiais e morais.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença. Ocorre que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

Analisando o mérito processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana/MG, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus tenha sido afetado a ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Outrossim, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do exercício da pesca de subsistência, como a renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo e residência na proximidade da calha do Rio Doce.

No mesmo sentido, deixou de comprovar o prejuízo concreto sofrido em decorrência do desastre de Mariana/MG, de forma que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

De outra sorte, a única testemunha ouvida nada esclareceu sobre a ocorrência de contaminação do rio ou sobre a razão pela qual a autora teria alegadamente parado de pescar, não sabendo informar sequer em que ano a autora teria parado de pescar, asseverando apenas que tal fato ocorreu quando a água do rio ficou salobra:

“que não sabe quando a autora parou de pescar; que a autora pescava no Rio Cricaré; que o rio chegou a ficar salgada a partir do ano de 2014; que acredita que o rio tenha ficado salgado por causa da barragem de Mariana; que a autora continuou pescando, mas apenas em seus momentos de lazer; que a autora parou de pescar quando a água ficou salgada; que ao que sabe a autor preferia trabalhar na roça do que no mercadinho; que não houve nenhuma proibição oficial de pesca ou de consumo de pescados na região.”

Assim, tenho por ausente o nexo de causalidade entre a suposta cessação da alegada atividade de pesca e o rompimento da barragem de Mariana.

Certo que diminuição da da população de pescados afeta a rentabilidade e até mesma a viabilidade da pesca, mas não há nos autos indícios de que a diminuição alegadamente ocorrida esteja relacionada ao rompimento da barragem, notadamente quando é também esclarecido que o rio local “salgou”, o que por óbvio afeta a população de peixes.

Também merece destaque o fato de não haver ocorrido qualquer proibição de pesca por parte de qualquer autoridade ou agência ambiental, ao mesmo temo em que nem a testemunha e nem a autora foram capazes de informar sobre a existência de rejeitos da barragem nos Rios deste Município.

De fato, é amplamente sabido que os referidos rios Cricaré e São Mateus
não foram alcançados pelos rejeitos da barragem rompida
, e não se situam na bacia do Rio Doce, NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE AMBAS, NEM MESMO DE CONFLUÊNCIA.
.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)